Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MORTE DE UM DOS ACUSADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA APENAS QUANTO AO SEGUNDO ACUSADO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS COMPROVADA.
1. Comprovado nos autos o falecimento de um dos acusados, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.
2. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica aos acusados para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prejudicial de mérito de prescrição quanto ao delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos acolhida.
4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito.
5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4).
7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa.
8. In casu, a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998 representa uma dupla punição do segundo acusado pelo mesmo fato consistente em ocultar bens e valores provenientes de infração penal no âmbito de uma organização criminosa.
9. Declarada extinta a punibilidade do crime atribuído ao quinto acusado, em razão de seu falecimento no curso do processo, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Recurso do Parquet conhecido e desprovido. Recursos das Defesas conhecidos, preliminar de nulidade da sentença rejeitada, prejudicial de mérito de prescrição quanto ao delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos acolhida e, no mérito, parcialmente providos.